Tribunal: TJES
Processo: 0000439-60.2010.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-60.2010.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENI FERREIRA DA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSOS DE CARLA E MARIA DESPROVIDOS. RECURSO DE GENI PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as rés pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e VI, do Código Penal). As recorrentes alegam, em síntese: (i) a incidência do arrependimento posterior, pois o objeto furtado foi devolvido antes do recebimento da denúncia; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (iii) a participação de menor importância, com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a devolução do bem configura arrependimento posterior nos termos do art. 16 do Código Penal; (ii) verificar se a sentença proferida carece de fundamentação suficiente para sua validade; e (iii) analisar se a conduta de uma das rés caracteriza participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arrependimento posterior exige a reparação do dano ou restituição do bem por ato voluntário do agente antes do recebimento da denúncia. No caso, a devolução do notebook ocorreu mediante solicitação da vítima sob a promessa de não denúncia às autoridades, afastando a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal.

4.

A fundamentação da sentença é válida, pois as decisões judiciais não precisam ser analíticas, desde que contenham elementos suficientes para justificar suas conclusões, o que se verifica no caso.

5. A participação da corré não é de menor importância, pois sua conduta foi essencial para a consumação do furto, ao distrair a vendedora e facilitar a subtração do bem pelas demais rés. A causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal aplica-se apenas a contribuições meramente acessórias, o que não se configura na hipótese.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), procedeu-se ao redimensionamento das penas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Geni parcialmente provido e aproveitado em face das demais apelantes (art. 580, CPP). Recursos de Carla e Maria desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O arrependimento posterior exige que a restituição do bem ocorra por ato voluntário do agente, não se configurando quando realizada sob indução da vítima mediante promessa de não denúncia.

2. A fundamentação sucinta da sentença não implica nulidade, desde que contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada.

3. A participação de menor importância exige que a contribuição do agente seja secundária para a consumação do delito, o que não se aplica a quem desempenha papel essencial na execução do crime.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige a indicação expressa de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 16, 29, § 1º, e 155, § 4º, II e VI; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.399.240-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.02.2019; TJES, APCr 0012307-02.2012.8.08.0055, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso de Geni e negar provimento aos recursos de Carla e Maria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000439-60.2010.8.08.0002

APELANTES: CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA, GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO E MARIA DE FÁTIMA VENTIL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA, GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO E MARIA DE FÁTIMA VENTIL

em face da r. sentença de fls. 201/209v (ID 12158878) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, fixando as penas da seguinte forma:

(I) 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a ré
MARIA DE FÁTIMA VENTIL
, no regime inicial aberto;

(II) 3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para a ré
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, no regime inicial aberto; e

(III) 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para a ré
CARLA

VALÉRIA TAVARES DA ROCHA
, no regime inicial semiaberto;

Na oportunidade, substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito às rés
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e
MARIA DE FÁTIMA VENTIL
.

Em suas razões de fls. 239/244, a apelante
MARIA DE FÁTIMA VENTIL
sustenta, em síntese, que
(i)
o objeto furtado foi devolvido pouco tempo depois; e
(ii)
os requisitos para aplicação do arrependimento posterior estão presentes, “
uma vez que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, e a devolução da res furtiva ocorreu de forma voluntária antes do recebimento da denúncia
”.

A recorrente
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, nas razões apresentadas às fls. 256/261, aduz, em resumo, que
(i)
deve ser levado em consideração o fato do bem furtado ter sido devolvido espontaneamente à vítima para aplicação do arrependimento posterior; e
(ii)
“
merece ser aferido a favor da apelante a consequência do crime como favorável, visto que, o bem foi restituído a vítima, devendo, portanto, haver uma minoração na pena-base em razão de tal conduta
”.

Por sua vez, a apelante
CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA
(ID 12158880), em suas razões, alega que
(i)
a sentença não é revestida de fundamentação adequada, “
haja vista que as teses de defesa não foram sequer sopesadas na decisão, ainda que de forma indireta/reflexa, razão pela qual pugna-se pela anulação da r. sentença
”;
(ii)
não concorreu diretamente para a consumação do delito, apenas prestou auxílio, sendo aplicável a participação de menor importância; e
(iii)
está comprovado que o objeto furtado foi devolvido, de forma voluntária, ao legítimo proprietário em momento anterior ao recebimento da denúncia, razão pela qual incide a redução de pena constante do art. 16 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12158882, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12309330, em que opina pelo
provimento parcial
dos recursos, para que as penas-bases das apelantes Maria de Fátima Ventil e Geni Ferreira da Conceição sejam redimensionadas para o mínimo legal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor das ora recorrentes, onde é narrado (fls. 02/04 do ID 12158878):

“(...) Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27 de agosto de 2009, nesta cidade e Comarca, MARIA DE FÁTIMA VENTIL, GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA, agindo em co-autoria, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram, para proveito de ambas, coisa alheia móvel, pertencente a vítima DANILO MARTINS CARVALHO.

Narra o caderno investigatório que, no dia dos fatos, por volta de 14h15mim, as denunciadas foram até a loja da vítima, utilizando-se de manobra enganosa destinada a ludibriar os funcionários, furtaram um computador Notebook — marca eclipse.

Segundo se apurou, as denunciadas, combinaram que iriam se dirigir a uma loja de um conhecido de Fátima localizada nesta cidade, onde a terceira denunciada iria distrair a atendente, fazendo se passar por cliente, enquanto as outras duas denunciadas iriam subtrair o notebook.

Assim foi feito, enquanto a Carla distraia a atendente, Geni e Fátima pegaram o notebook e colocaram dentro de uma sacola saindo da loja.

A empreitada delituosa só foi descoberta porque o circuito interno de TV identificou as autoras do fato.

A res furtiva foi recuperada pela polícia que, se passando pela vítima, marcaram encontro com a primeira denunciada para devolução do objeto, propondo a mesma que não registraria ocorrência caso ela entregasse o notebook, momento em que efetuaram a apreensão prisão.

A res furtiva foi avaliada em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

As denunciadas confessaram a prática do furto qualificado acima relatado. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou as rés na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

De início, alega a recorrente
CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA
que “
não há fundamentação adequada, haja vista que as teses de defesa não foram sequer sopesadas na decisão, ainda que de forma indireta/reflexa, razão pela qual pugna-se pela anulação da r. sentença
”.

Por esta razão, pleiteia pela nulidade da r. sentença, tendo em vista que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, ao contrário do que sustentado, não se observa a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
.

(STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) (Grifei)

Dessa forma, a fundamentação sucinta nas decisões jurisdicionais não equivale a ausência de fundamentação. Uma decisão pode ser concisa e ainda assim cumprir adequadamente o requisito de justificar seus fundamentos de maneira clara e suficiente.

Nesse sentindo, ressalta-se que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento.”
(TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)

No caso em comento, constata-se que o Juízo sentenciante apresentou de forma detalhada as fundamentações que embasaram sua decisão e especificou claramente as provas que levaram a constatação da materialidade e autoria delitiva.

Neste ponto, vale ressaltar não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Feitas essas considerações, denota-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o Juízo de origem expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

A recorrente, alega, ainda que sua participação nos fatos narrados foi irrelevante, de modo que deve ser afastada a condenação imposta, haja vista que, durante a empreitada delitiva, limitou-se a conversar com a vendedora que se encontrava no estabelecimento comercial, de modo que sua ação não configura o núcleo do tipo penal.

A causa de diminuição da pena por
participação de menor importância
, prevista no art. 29, §1º do Código Penal, aplica-se exclusivamente àquele cuja conduta seja acessória, ou seja, àquele que não desempenha papel central na execução do crime, mas contribui de forma secundária.

Portanto, essa causa de diminuição não se estende aos autores ou coautores, que são os responsáveis pela ação nuclear típica do delito, ou seja, aqueles que desempenham papel essencial na sua consumação.

Na hipótese, no próprio depoimento prestado pela recorrente em Juízo, é narrado que “(...
) ficou combinado que iriam se dirigir até uma loja de um conhecido de Fátima localizada nesta cidade, onde
a declarante distrairia a atendente, fazendo se passar por cliente, enquanto Fátima e Geni subtrairiam um notebook; que assim foi feito
(...) Que a declarante foi apresentada a vendedora por Fátima e permaneceu conversando com ela, demonstrando interesse num notebook; que enquanto isso Fátima pegou um notebook, salvo engano branco; que estava exposto e colocou dentro de uma sacola de papel e retornou vara o lado da declarante; que Geni ficou andando pela loja também distraindo as vendedoras; (...)
”.

Infere-se, portanto, que a conduta da recorrente para consumação do delito foi de grande relevância, sendo que todas desempenhavam um papel previamente designado e igualmente indispensável para efetivação da empreitada, de forma que, no caso, não há que se falar em participação de menor importância.

Superados estes pontos, passa-se à análise da tese de
arrependimento posterior
, suscitada por todas as recorrentes.

Consoante estabelece o art. 16< do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente
, a pena será reduzida de um a dois terços.

Ademais, consoante leciona o entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, chama-se “posterior” para diferenciá-lo do “eficaz”, ocorrendo após a consumação do delito. O autor acrescenta que nesse caso há necessidade de uma reparação ou restituição feita livremente pelo agente,
mas não significando que, de fato, está arrependido pelo que fez, ou seja, não se exige a espontaneidade
1
, mas tão somente a voluntariedade.

Acerca do instituto da voluntariedade, pontua e cita o seguinte julgado análogo:

“(...) Em idêntica posição, separando o ato voluntário do espontâneo, encontra-se a lição de Waléria Garcia ao definir este último:
“... reveste-se da qualidade de arrependimento; é um ato que nasce unicamente da vontade do agente (autodeterminação), sem qualquer interferência externa na ideia inicial” (Arrependimento posterior, p. 93).
Justamente para evidenciar o requisito da voluntariedade é que se exige seja a devolução ou reparação feita pessoalmente pelo agente. Se for por interposta pessoa, é preciso uma razão comprovada, pois pode não representar uma restituição voluntária. Imagine-se a mãe do autor do furto que, por sua conta, resolva, sem que o filho saiba, devolver a coisa subtraída. É natural não ter havido, no caso, “ato voluntário do agente”. Entretanto, se o filho estiver hospitalizado, por alguma razão, poderá valer-se de terceiro para proceder à reparação do dano ou restituição da coisa. Na jurisprudência: STJ: (...)
“1. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia. In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária e que o reembolso teria ocorrido com o intuito de obstar a deflagração de Ação Penal, tendo o Requerente tentado se esquivar das consequências advindas da apuração delitiva. Essa conclusão não pode ser alterada em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1.399.240-MG, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 05.02.2019, v.u.).
”
2

(Grifei)

Na hipótese, para afastar a aplicação do instituto, o Juízo sentenciante apontou que:

“(...) No que se refere ao pedido defensivo de reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, observo que o benefício apenas é aplicável aos casos em que o autor, através de ato voluntário, repara os danos causados ou restitui o bem, antes do recebimento da denúncia,
condutas não atribuíveis as recorrentes, por conta de que a ré Maria de Fátima somente restituiu o bem a vítima após esta ter ligado para ela e ter dito que não envolveria a polícia no caso
.

Assim, diante da materialidade e da autoria comprovadas e da ausência de causas que excluam a ilicitude da conduta ou eximam as rés de pena, a condenação das mesmas faz-se imperiosa. (...)”
(Grifei)

Restou comprovado nos autos que as partes convencionaram, em comum acordo, a entrega do notebook furtado sob a promessa de que a vítima não denunciaria o fato ocorrido às autoridades policiais.

Isto é, o caso, assim como no julgado descrito acima, a voluntariedade se mostra inócua diante do reembolso ter ocorrido com intuito de obstar a deflagração da ação policial e das eventuais consequências que poderiam advir às rés. Portanto, não há como reconhecer o instituto pretendido.

Analisa-se, por fim, a fixação da pena-base, impugnada pela apelante
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, aproveitando-se às demais recorrentes (art. 580, CPP).

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira fase da dosimetria, embora não tenha valorado negativamente nenhuma circunstância judicial desfavorável às apelantes, sua sanção basilar foi exasperada acima do mínimo legal, a propósito:

“
DA RÉ MATIA DE FÁTIMA VENTIL

A culpabilidade que se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede aquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são favoráveis, vez que não ostenta condenações penais transitadas em julgado. A conduta social e a personalidade da ré não foram informadas aos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira da acusada parece desfavorável, eis que assistida por defensor dativo.

Em face das circunstâncias supra-analisadas fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos de reclusão, priorizando, nesta etapa, a gravidade da infração cometida e multa.

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais já aferidas e, em obediência ao disposto no artigo 49 e seguintes do CP, bem como na pena prevista para o delito, fixo em 40 (quarenta) dias-multa.

DA RÉ GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO

A culpabilidade que se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede aquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são favoráveis, vez que não ostenta condenações penais transitadas em julgado. A conduta social e a personalidade da ré não foram informadas aos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira da acusada parece desfavorável, eis que assistida por defensora dativa.

Em face das circunstâncias supra-analisadas fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos de reclusão, priorizando, nesta etapa, a gravidade da infração cometida e multa.

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais já aferidas e, em obediência ao disposto no artigo 49 e seguintes do CP, bem como na pena prevista para o delito (artigo 60 CP), fixo em 40 (quarenta) dias-multa.

DA RÉ CARLA VALÉRIA TAVARES DA ROCHA

A culpabilidade que se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede aquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são desfavoráveis, vez que ostenta condenações penais transitadas em julgado. A conduta social e a personalidade da ré não foram informadas aos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira da acusada parece desfavorável, eis que assistida por defensora dativa.

Em face das circunstâncias supra-analisadas fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos de reclusão, priorizando, nesta etapa, a gravidade da infração cometida e multa.

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais já aferidas e, em obediência ao disposto no artigo 49 e seguintes do CP, bem como na pena prevista para o delito (artigo 60 CP), fixo em 40 (quarenta) dias-multa.”

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise da reprimenda basilar das acusadas, e a fim de garantir a efetiva aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), a pena-base fixada deve ser redimensionada, o que faço, inclusive, de ofício.

(I) Da
ré
Maria
de
Fátima Ventil

Na primeira etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tendo em vista a Súmula nº 231 do STJ, a qual se torna
definitiva
ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantém-se a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito.

(II) Da ré Geni Ferreira da Conceição

Na primeira etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
2 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual se torna
definitiva
diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento de pena.

Mantém-se a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito.

(III) Da ré Carla Valéria Tavares da Rocha

Na primeira etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré (haja vista o antecedente criminal ter sido considerado para fins de reincidência na segunda fase), readequa-se a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a agravante da reincidência, fixa-se a pena intermediária em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual se torna
definitiva
diante da inexistência das causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantém-se, face a reincidência, inalterado o regime inicial para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Carla Valéria Tavares da Rocha e Maria de Fátima Ventil, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Geni Ferreira da Conceição, aproveitando-o às demais acusadas (art. 580, CPP), para redimensionar as penas definitivas da seguinte forma:

(I) 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a ré
MARIA DE FÁTIMA VENTIL
, mantendo-se a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito;

(II) 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a ré
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, mantendo-se a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito; e

(III) 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para a ré
CARLA

VALÉRIA TAVARES DA ROCHA
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Código Penal Comentado – 25ª Edição 2025
. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p. 155.

2
Ibidem
, p.158.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o preclaro Relator.